Tribunal: TJES
Processo: 5003798-17.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003798-17.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA

APELADO: MARIA DA CONSOLACAO PINHEIRO PEREIRA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5003798-17.2021.8.08.0011

EMBARGANTE: MARIA DA CONSOLAÇÃO PINHEIRO PEREIRA

EMBARGADO:
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

A C Ó R D Ã O

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA DA OMISSÃO. CONTRADIÇÃO CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO ERESP 1.413.542/RS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Maria da Consolação Pinheiro Pereira contra acórdão que, por maioria, deu parcial provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A, determinando a restituição dos valores indevidamente descontados da autora na forma simples. A embargante alega omissão quanto à apreciação de liminar requerida na inicial e contradição na fundamentação da decisão acerca da devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar a liminar requerida na inicial; e (ii) apurar se houve contradição no julgado ao afastar a repetição em dobro dos valores descontados, em desacordo com a modulação dos efeitos do EAREsp 676.608/RS e do EREsp 1.413.542/RS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há omissão quanto à apreciação da liminar requerida, pois a sentença de primeiro grau deferiu a tutela de urgência para determinar a cessação dos descontos, e tal decisão não foi modificada pelo acórdão embargado, presumindo-se seu cumprimento.

4. Configura-se contradição interna no acórdão ao fundamentar-se no entendimento do STJ que permite a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados após 30/03/2021, mas, ao mesmo tempo, determinar a restituição apenas na forma simples.

5. O contrato objeto da controvérsia foi incluído no sistema do INSS em 14/09/2020 e previa o desconto de 84 parcelas. Dessa forma, os descontos realizados antes de 30/03/2021 devem ser restituídos de forma simples, enquanto aqueles posteriores a essa data devem ser devolvidos em dobro, conforme a modulação dos efeitos do EREsp 1.413.542/RS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração parcialmente providos, com efeitos infringentes, para determinar a restituição em dobro dos valores descontados após 30/03/2021 e, de forma simples, dos anteriores a essa data, a serem apurados em liquidação de sentença.

Tese de julgamento
:

1. A omissão não se configura quando a decisão embargada já contempla, expressa ou implicitamente, a questão levantada nos embargos de declaração.

2. A contradição interna ocorre quando há proposições inconciliáveis na fundamentação ou entre esta e o dispositivo do acórdão.

3. A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados do consumidor, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, deve observar a modulação dos efeitos do EREsp 1.413.542/RS, aplicando-se apenas às cobranças realizadas após 30/03/2021.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022, I e II; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 30/03/2021; STJ, EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 19/12/2022; STJ, EDcl-AgInt-AREsp 2.055.576/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 01/07/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
embargos de declaração
opostos por
MARIA DA CONSOLAÇÃO PINHEIRO PEREIRA
, com vistas ao esclarecimento de omissão e contradição supostamente existentes no v. acórdão lançado no ID 9360789, que, por maioria de votos,
deu parcial provimento
ao recurso de apelação cível outrora interposto pelo
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A,
apenas para determinar que a restituição dos valores indevidamente descontados da autora seja realizada na forma simples.

Em suas razões (ID 9611871), narra a embargante que o acórdão guerreado padeceria de vício de omissão, uma vez que, embora o embargado tenha sido condenado à devolução simples dos descontos realizados no benefício da autora, não teria sido apreciada a liminar requerida na exordial, de modo que a instituição financeira não cessou os descontos até os dias atuais.

Afirma, ainda, que a decisão colegiada teria sido contraditória, já que, embora tenha fundamentado sobre a devolução em dobro, em consonância com o EAREsp 676.608/RS, determinou a restituição de forma simples mesmo após a publicação do citado acórdão que modulou os seus efeitos.

Em sede de contrarrazões (ID 11461003), o embargado pugna pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

Conforme o magistério doutrinário,

A omissão refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A obscuridade, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a contradição, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...) Erro material é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

No caso dos autos, após o confronto da decisão recorrida e das razões recursais apresentadas, denota-se que, inicialmente, a apontada omissão não encontra-se presente.

Isto porque, conforme bem delineado no v. acórdão embargado, embora a decisão colegiada tenha dado parcial provimento ao recurso interposto pelo embargado, não houve a modificação de parte da sentença primeva que, dentre outras determinações, conforme item “b” da parte dispositiva, deferiu a tutela de urgência e, via de consequência, determinou ao requerido que se abstivesse de adotar qualquer medida de cobrança ou desconto referido ao contrato em questão, sob pena de multa unitária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por episódio de descumprimento.

Assim, por consequência lógica, se o voto condutor em nenhum momento modificou a parte da sentença acima mencionada e o seu dispositivo foi categórico em deferir a tutela de urgência, não há que se falar em omissão, uma vez que presume o cumprimento da ordem judicial.

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo da embargante quanto ao ponto, em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento, cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
; o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2.
No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios
. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896; Proc. 2021/0239701-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Sobre a suposta contradição apontada, impende sublinhar que, consoante entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, o vício de contradição é reconhecido apenas quando as ideias expostas na decisão judicial se contradizem, rompendo a lógica da racionalidade, ou seja, quando a contradição é interna; situação a qual vislumbro na espécie. Vejamos, nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC.
2. A contradição que dá ensejo à oposição de embargos declaratórios deve ser interna, entre as proposições do próprio juízo impugnado, o que não ocorreu
. 3. Ademais, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios. 4. Embargos de declaração rejeitados.(STJ; EDcl-AgInt-AREsp 2.055.576; Proc. 2022/0013696-1; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; DJE 01/07/2022)

No caso vertente, verifica-se que, de fato, a decisão colegiada, quanto ao ponto, teria sido contraditória.

Ora, naquela oportunidade, adotei a fundamentação no sentido de que, em que pese o c. STJ tenha decidido pelo cabimento da devolução em dobro, com base no art. 42, § único, do CDC, quando a cobrança indevida configurar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da natureza do elemento volitivo, houve a modulação dos efeitos da decisão, de sorte que o entendimento pacificado apenas deveria ser aplicado quando a cobrança fosse realizada após a data da publicação daquele acórdão (30/03/2021). Senão vejamos:

“Por conseguinte, reconhecida a nulidade da avença, fato é que deve ser determinada a devolução dos valores descontados do benefício previdenciário da autora para fins de pagamento do contrato nulo.

Tal ressarcimento, contudo, deverá ocorrer na modalidade simples
, em conformidade com o entendimento sedimentado pelo Tribunal da Cidadania no bojo do EREsp n. 1.413.542/RS.

E assim o digo porque, naquela oportunidade, em que pese o c. STJ tenha decidido pelo cabimento da devolução em dobro, com base no art. 42, § único, do CDC, quando a cobrança indevida configurar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da natureza do elemento volitivo, houve a modulação dos efeitos da decisão, de sorte que o entendimento pacificado apenas deveria ser aplicado quando a cobrança fosse realizada após a data da publicação daquele acórdão. Confira-se:

TESE FINAL

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO.

MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado – quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público – se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão
. (STJ. EREsp n. 1.413.542/RS. Corte Especial. Rel. German Benjamin. Julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021)

Analisando a documentação coligida aos autos, verifico que o contrato posto em xeque foi incluído nos sistemas do INSS em 14/09/2020 (ID 8215796) e sua primeira parcela foi cobrada no benefício relativo à competência de 10/2020, ou seja, em data anterior ao marco fixado pelo c. STJ, já que apenas seria possível se falar em cobrança posterior se realizada a partir da competência de abril de 2021”.

A despeito de tal entendimento, tendo em vista que o contrato questionado na exordial foi incluído no sistema do INSS em 14/09/2020 (ID 8215796) e que o pacto estabelecia o desconto de 84 (oitenta e quatro) parcelas, compreendo que os descontos ocorridos após a data de 30/03/2021 devem ser restituídos em dobro, enquanto que os anteriores deverão ser devolvidos de forma simples, na medida em que ocorreram antes do julgamento do precedente qualificado.

Entendo, ainda, que o referido montante deve ser apurado em liquidação de sentença, para que se quantifique os descontos feitos no benefício previdenciário da autora e os valores por ela eventualmente depositados em sua conta, os quais deverão ser compensados.

Logo, quanto a esse ponto, vislumbro proposições incompatíveis e inconciliáveis entre si, uma vez que a fundamentação antes apresentada não expõe, de forma lógica, coerente e coesa, o raciocínio jurídico que conduziu o parcial provimento do recurso interposto pelo ora embargado.

Diante do exposto,
conheço dos embargos declaratórios e dou-lhes parcial provimento
, para atribuir-lhes efeitos infringentes e determinar a restituição, em dobro, dos descontos ocorridos após o dia 30/03/2021, e, de forma simples, daqueles anteriores a essa data, os quais devem ser apurados em liquidação de sentença, mantendo os demais pontos da r. sentença primeva.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 18/03/2025 às 10:57:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55978318032025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar parcial provimento ao recurso.